Tribunal: TJDFT
Processo: 0738397-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738397-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EUSTAQUIO DE LIMA AGRAVADO: HOSPITAL SOS CHECK UP DE BRASILIA S/C LTDA, HEVERTON OCTACILIO DE CAMPOS MENEZES REPRESENTANTE LEGAL: HEVERTON OCTACILIO DE CAMPOS MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JOÃO EUSTÁQUIO DE LIMA (exequente) contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0714428-50.2023.8.07.0007, proposta em desfavor de HOSPITAL SOS CHECK UP DE BRASILIA S/C LTDA e HEVERTON OCTACILIO DE CAMPOS MENEZES (executados), indeferiu os pedidos de (a) pesquisa por meio da ferramenta SNIPER e a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes (ID no 208147338 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 63961421), o agravante sustenta que a utilização da ferramenta SNIPER seria possível e recomendada ao caso dos autos. Ampara seu pedido, em síntese, no Princípio da Cooperação entre as partes envolvidas. Acrescenta que a utilização do convênio SERASAJUD poderia conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, uma vez que “oportuniza que a inscrição dos devedores na base de dados mantida pelo Serasa se dê de forma bastante célere, mediante procedimento inteiramente eletrônico, e sem quaisquer custas ao Judiciário”. Menciona que estariam presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso “para determinar o prosseguimento da execução com a pesquisa de bens via sistema Sniper, bem como a negativação dos dados da executada via Serasajud, até decisão definitiva da Turma”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento da execução com a pesquisa via sistema SNIPER, bem como a inclusão dos dados da parte agravada via SERASAJUD. Preparo regular (IDs no 63961429 e 63961430). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. De início, no que tange ao pedido de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor, ressalte-se que a referida ferramenta veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, bem como para melhor possibilitar a efetividade das execuções. O SNIPER é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. Como se vê, o SNIPER, assim como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o Juízo na busca de bens do devedor, a fim de melhor satisfazer a execução, de maneira célere e eficaz. Vale destacar, ainda, que este Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, já disponibilizou a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos às Serventias Judiciais. Nesse cenário, observa-se que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes. Coadunando com esses argumentos é a jurisprudência da 7a Turma Cível, inclusive com acórdão de minha lavra: “(...) 1. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. 2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante, ainda mais que, desde o ajuizamento do feito, em 2017, não foram localizados bens via Sisbajud, Renajud, SIEL e Infojud. Logo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe, via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER é medida que se impõe. (...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (Acórdão 1767246, 07230418020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Com destaque) Nesse cenário, o Juízo a quo tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, IV, do CPC. No caso em tela, a parte recorrente não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes à parte devedora. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os Princípios da cooperação e da boa-fé processual (arts. 5o e 6o do CPC). Por essas razões, no que tange ao pedido de pesquisa de bens por meio do SNIPER, as alegações articuladas pela parte recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, mesmo que a probabilidade de provimento do recurso esteja favorável ao agravante, não se observa a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a realização imediata da pesquisa via SNIDPER vindicada pela parte agravante, de maneira a amparar a concessão do efeito suspensivo ativo. No caso, a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida para suspender ativamente a decisão do Juízo de origem não restou configurada, de modo que a decisão sobre a questão será tomada pelo colegiado durante o julgamento do mérito do recurso. Ressalta-se que não é momento oportuno a concessão de medida satisfativa no sentido da imediata determinação da realização da pesquisa, haja vista que tal análise constitui o próprio mérito recursal. Por fim, no que concerne ao pedido de inclusão da parte agravada no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, não se vislumbra a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista que a inclusão da parte agravada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, é medida permitida ao Juízo, desde que a própria parte não obtenha êxito em fazê-lo, o que não restou demonstrado no presente caso. Portanto, na ausência de prova de que a parte exequente não conseguiu registrar o nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão, ao menos prima facie, não tem fundamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador